Tribunal: TJDFT
Processo: 0098170-23.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0098170-23.2009.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID no 27938763 – págs. 52/77), intime-se o recorrente MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DOS SANTOS para, querendo, impugnar a decisão que não admitiu os recursos especial e extraordinário (ID no 2763149 – págs. 38/41). Frise-se que a intimação deverá ser feita pessoalmente ao Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário de Brasília – UNICEUB. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007